Tribunal: TJMMG
Processo: 0001476-19.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA - RECURSO REJEITADO.
- Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001476-19.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 03/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA – RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Pedro Menino Barbosa Júnior e Sérgio Ricardo de Abreu Dias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Menino Barbosa Júnior e por Sérgio Ricardo de Abreu Dias, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva que determinou a condenação dos embargantes, nas iras do art. 209, § 1º1, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Em suas razões recursais, alegou que o acordão embargado padece de omissão e obscuridade em face da ausência de análise das teses e provas apresentadas pela defesa. Disse que, apesar de os embargantes serem primários e de bons antecedentes, não houve a compensação das circunstâncias atenuantes previstas no art. 72, inciso II e inciso III, alínea “c”, do Código Penal Militar pela circunstância agravante prevista no art. 70, “l”, do mesmo dispositivo legal. 1 Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...] § 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: Pena - reclusão, até cinco anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que restou demonstrado que a vítima concorreu para o desfecho da ocorrência, haja vista que, de todos os presentes, tão somente, ela não obedecera às ordens dos embargantes, os quais progrediram no uso moderado da força. Alegou que, em razão da existência de lacuna na legislação penal militar no tocante ao mínimo de pena atribuído ao art. 209, § 1º, deverá a ser a pena fixada no mínimo legal com base no art. 58 do Código de Processo Militar Penal, bem como no Código Penal comum. Citou jurisprudência a fim de respaldar suas alegações. Nesses termos, requereu, in verbis: [...] sejam os presentes Embargos recebidos e ACOLHIDOS para esclarecer pontos de fixação/dosimetria da pena aplicada, fixando assim a pena no mínimo legal do art.58 CPM, vez que os Embargantes são primários e de bons antecedentes devendo ser utilizadas atenuantes compensadoras de agravante; ademais, a Nulidade por ausência de enfrentamento das teses defensivas e as respectivas provas ancoradas a elas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Menino Barbosa Júnior e por Sérgio Ricardo Abreu Dias, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva que determinou a condenação dos embargantes nas iras do art. 209, § 1º[1], do CPM, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa rediscussão da causa. A alegação de omissão do acórdão embargado no tocante à análise das circunstâncias atenuantes previstas no art. 72, inciso II e inciso III, alínea “c”, do Código Penal Militar e compensação pela circunstância agravante prevista no art. 70, “l”, do mesmo dispositivo legal não merece ser acolhida. Verifica-se que, em sede de apelação, não houve pedido objetivo para aplicação de qualquer circunstância atenuante prevista no art. 72 do Código Penal Militar, ou mesmo pedido de compensação de circunstância atenuante por agravante. Na verdade, constata-se que a defesa dos apelantes, alternativamente, requereu, caso fosse mantida a condenação, “a aplicação de benefícios, em consideração aos relevantes serviços prestados por esse militar durante seus longos anos junto à gloriosa PMMG, sem qualquer histórico de punição, sendo eles inclusive, requisitados pelo Ministério da Justiça para compor a Força Nacional de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segurança, estando num seleto grupo e atuando em locais mui delicados da sem quaisquer deslizes”. Nessa esteira, este relator, quando da análise das razões de apelo, corroborou do parecer apresentado pela ilustre Procuradora de Justiça, no sentido da impossibilidade da "análise do pedido subsidiário de 'aplicação de benefícios' aos apelantes, uma vez que a defesa apresentou pleito genérico, sem qualquer especificação ou fundamentação, o que impede a compreensão do requerido". Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa dos embargantes no tocante à alegação de obscuridade em relação ao quantum da pena aplicada e ao pedido de fixação no mínimo legal, com base no art. 58 do CPM. Novamente, da análise das razões de apelação, constata-se que não houve impugnação em relação ao quantum da pena aplicada, a qual foi, inclusive, mantida por este relator nos exatos termos impostos pelo juízo a quo. Ademais, observa-se que, ao contrário do que sustentou a defesa dos embargantes, o juízo a quo fixou a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Portanto, não há que se falar em obscuridade ou omissão no caso em tela, e sim em inovação de tese e adoção de entendimento diverso ao que pretendem os embargantes, motivo pelo qual os embargos não merecem ser acolhidos. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. [1] Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...] § 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: Pena - reclusão, até cinco anos. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator